Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011070-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NAMY GARCIA OURIVES contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Em suas razões recursais (Id. 311864374), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à análise expressa dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o, III, V e VIII, c/c 51, IV e §1o do CDC, 396 do Código Civil e art. 373, II do CPC. Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a aplicação do Tema 972 do STJ.

Em contrarrazões (Id. 313794948), a embargada sustenta o caráter protelatório dos embargos, argumentando que não há qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito. Afirma que a contratação do seguro foi regular, com ciência e anuência do contratante, não havendo indício de imposição unilateral. Defende que a assinatura aposta no contrato principal engloba todas as condições nele previstas, inclusive aquelas relativas ao seguro, afastando a tese de contratação forçada. Requer o não acolhimento dos embargos e o reconhecimento do seu caráter protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão quanto à análise expressa dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o, III, V e VIII, c/c 51, IV e §1o do CDC, 396 do Código Civil e art. 373, II do CPC. Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a aplicação do Tema 972 do STJ.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A questão central deste recurso consiste em verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado celebrado pelo apelante com o Banco do Brasil por meio de terminal de autoatendimento.

Inicialmente, é importante esclarecer o que caracteriza a venda casada no âmbito das relações de consumo. Trata-se de prática comercial abusiva em que o fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, limitando a liberdade de escolha do consumidor. No contexto bancário, ocorre venda casada quando a instituição financeira impõe ao cliente a contratação de um serviço adicional (como um seguro) como condição para a concessão de um empréstimo ou financiamento.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, ao analisar essa questão, firmou entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Isso significa que, embora seja permitida a oferta de seguros em conjunto com operações de crédito, essa contratação deve ser facultativa, com informação clara e possibilidade de recusa pelo consumidor.

No caso em análise, o apelante alega que não teve opção de escolha quanto à contratação do seguro prestamista, que teria sido incluído automaticamente no contrato de empréstimo consignado realizado por meio de terminal de autoatendimento. Contudo, essa alegação, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência de venda casada.

Como bem destacado na sentença recorrida, a contratação do empréstimo foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, procedimento que exige a inserção de senha pessoal do correntista após a conclusão de cada etapa, garantindo a segurança e a validade da operação. Esse método de contratação pressupõe que o cliente tenha ciência e concorde com os termos apresentados em cada fase do processo, incluindo a opção pelo seguro prestamista.

É importante ressaltar que, nas relações de consumo, embora seja aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não o exime de apresentar indícios mínimos que tornem verossímeis suas alegações. No presente caso, o apelante não produziu qualquer elemento probatório que indicasse a ocorrência de coação, induzimento ou ausência de informação sobre a contratação do seguro prestamista.

Outro ponto relevante é o lapso temporal entre a contratação do seguro (dezembro/2019) e o ajuizamento da ação (março/2024) - mais de quatro anos durante os quais o apelante usufruiu da proteção oferecida pelo seguro prestamista sem questioná-lo. Esse considerável período de silêncio enfraquece a alegação de que não houve manifestação de vontade na contratação.

O apelante argumenta que a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico do Banco do Brasil, o que configuraria venda casada. Contudo, o simples fato de haver relação empresarial entre a instituição financeira e a seguradora não caracteriza, por si só, a prática abusiva. Para tanto, seria necessário comprovar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do empréstimo, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegação de que não foi apresentada proposta de adesão assinada pelo recorrente, cabe esclarecer que, nas contratações eletrônicas, a manifestação de vontade pode ser expressa por meio de senha pessoal ou biometria, que substituem a assinatura física e têm o mesmo valor jurídico. Assim, a ausência de documento físico assinado não invalida a contratação realizada por meio eletrônico.

Os julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso citados pelo apelante, embora reconheçam a prática de venda casada em alguns casos envolvendo seguros prestamistas, referem-se a situações em que ficou comprovada a imposição do seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor. No entanto, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório apresentado.

No presente caso, considerando a forma de contratação
(terminal de autoatendimento com validação por senha pessoal)
, a ausência de provas de imposição do seguro e o longo período sem questionamento da contratação, não há elementos suficientes para caracterizar a prática de venda casada.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não havendo reconhecimento de ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em dever de indenizar. O mero dissabor decorrente de relação contratual, sem comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Maria Lúcia da Silva, declarou abusiva a cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve imposição indevida da contratação do seguro, caracterizando venda casada, ou se a adesão ao serviço foi realizada de forma voluntária e consciente pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário firmado via autoatendimento digital exige consentimento expresso do consumidor para cada etapa da adesão, incluindo a contratação de seguros, sendo que a manifestação da vontade ocorre por meio de senha pessoal ou biometria, garantindo sua validade jurídica.

4. A disponibilização de seguro prestamista como opção acessória ao contrato de crédito não configura, por si só, a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, especialmente quando há alternativa clara de contratação do empréstimo sem o seguro.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da contratação de seguro em operações bancárias, desde que haja opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.

6. A ausência de prova concreta de coação, induzimento ou ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação do seguro impede o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e afasta a repetição do indébito.

7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC não exime a parte autora da obrigação de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, não sendo suficiente a mera negativa de ciência sobre a contratação do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.

2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, art. 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12/03/2024; TJMT, RAC 1002166-81.2020.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 02/02/2022; TJMT, RAC 1006374-66.2020.8.11.0055, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/11/2022.”

(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)
(Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.
2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016).”

(TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024).
(Negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.”

(TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023).
(Negritei).
”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025